Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO ANUAL. CINCO DIAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESPEITO À COISA JULGADA. DEMONSTRAÇÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABONOS RECONHECIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo ação transitada em julgado em que se reconhece o direito dos servidores plantonistas do sistema Socioeducativo do Distrito Federal, aos cinco dias de abono de ponto, de forma retroativa, no período de cinco anos, a contar a propositura da ação (30/08/2012, ou seja, dos abonos não usufruídos desde 30/08/2007), desde que comprovado que foi formulado o pedido na via administrativa e este restou indeferido ou deferido parcialmente e, tendo o exequente demonstrado que fora impedido de usufruir da totalidade dos abonos, necessário se faz o devido ressarcimento dos abonos tal como pleiteado.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.